Tribunal: TJES
Processo: 5000012-52.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Valor da Causa
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-52.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000012-52.2023.8.08.0024

APELANTE: MAXSON LUIZ DA CONCEIÇÃO MOTTA SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. SESSÃO SECRETA DE DELIBERAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ATO VINCULADO. CONTROLE JUDICIAL DO PAD. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração ao cargo e indenização por danos morais, proposta por policial militar excluído a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão do exercício da advocacia enquanto na ativa, mantendo-se o ato expulsório e indeferindo-se o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a realização de sessão secreta de deliberação do Conselho de Disciplina, sem a presença do acusado e de seu defensor, acarreta nulidade do processo administrativo disciplinar; e (iii) determinar se é possível o controle judicial da proporcionalidade da sanção de exclusão aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se o direito à gratuidade da justiça quando os documentos oficiais de renda demonstram insuficiência financeira, não sendo suficientes, por si sós, fotos ou publicações em redes sociais para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 98 do CPC.

4. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

5. A legislação estadual de regência (Lei nº 3.206/1978) prevê expressamente a realização de sessão secreta para a deliberação do relatório final do Conselho de Disciplina, após o encerramento da fase instrutória.

6. A ausência de intimação do acusado e de seu defensor para a sessão secreta de deliberação não configura nulidade automática do processo administrativo disciplinar quando assegurados o contraditório e a ampla defesa durante a instrução, inexistindo produção de provas nesse ato.

7. Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual a nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

8. Comprovada a prática de conduta tipificada em lei como incompatível com a condição de policial militar da ativa, a aplicação da penalidade de exclusão a bem da disciplina constitui ato vinculado, insuscetível de mitigação pelo Poder Judiciário sob fundamentos de razoabilidade ou proporcionalidade.

9. Ausente ilegalidade no procedimento administrativo, inexiste dever estatal de indenizar por danos morais decorrentes da exclusão funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade da justiça deve apoiar-se em prova documental idônea da renda do requerente, não sendo suficientes indícios extraídos de redes sociais para afastar a presunção de hipossuficiência.

2. A sessão secreta de deliberação do Conselho de Disciplina, prevista em lei e realizada após a fase instrutória, não viola o contraditório e a ampla defesa quando inexistente demonstração de prejuízo concreto.

3. Verificada infração disciplinar para a qual a lei comina a pena de exclusão, a sanção possui natureza de ato vinculado, não sendo passível de revisão judicial quanto à sua proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 98; Lei Estadual nº 3.206/1978, arts. 2º, I, “b” e “c”, 9º, § 1º, 12 e 13, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 665; STJ, RMS nº 60.913/PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17.10.2019; STJ, AgInt no RMS nº 49.464/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.08.2022; STJ, RMS nº 57.703/PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 04.12.2018; TJES, Apelação Cível nº 0033491-63.2019.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 27.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0009514-47.2016.8.08.0024, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 29.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
MAXSON LUIZ DA CONCEIÇÃO MOTTA SOUZA
em face da sentença de ID 13028323, proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória que, nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com danos morais ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à anulação do ato administrativo que o excluiu “a bem da disciplina” da Polícia Militar, sua reintegração ao cargo e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 13028324), o apelante sustenta: (i) o direito à gratuidade da justiça, afirmando não possuir condições de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família; (ii) a nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em razão da ocorrência de “sessão secreta” de julgamento, sem a presença do acusado e de seu defensor; (iii) a inexistência de infração disciplinar, alegando ter solicitado o cancelamento de sua inscrição na OAB/ES antes de ter ciência do processo administrativo; e (iv) o cabimento de danos morais devido à exposição pública de sua demissão.

Contrarrazões apresentadas no ID 8671978, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração ao cargo e indenização por danos morais ajuizada por
MAXSON LUIZ DA CONCEIÇÃO MOTTA SOUZA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual objetiva: i) a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar (Conselho de Disciplina n. 012/2019) que culminou em sua exclusão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES); ii) a sua consequente reintegração aos quadros da corporação, com o restabelecimento de todos os direitos e vantagens; e iii) a condenação do ente estatal ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

Para tanto, alega, em síntese, que ingressou na PMES e, no ano de 2017, foi demitido sob a acusação de ser um dos líderes de movimento paredista, ocorrido enquanto realizava mestrado na Argentina. Afirma que, após a demissão, obteve inscrição junto à OAB/ES, iniciou carreira na advocacia e fundou escritório próprio. Com a posse do novo Governo em 2019, os militares demitidos foram anistiados e reintegrados, sendo o autor submetido a curso de requalificação.

Sustenta que, ao ser lotado em unidade operacional em abril de 2019, solicitou o cancelamento de sua inscrição na OAB, porém, antes da conclusão do pedido, foi surpreendido pela abertura do Conselho de Disciplina em decorrência de denúncia de outro militar. A acusação administrativa baseou-se no suposto exercício de atividade advocatícia para a Associação de Cabos e Soldados (ACS/PMBM/ES) após o retorno ao serviço ativo, conduta considerada desonrosa e afetadora do pundonor militar.

O autor argumenta que o processo administrativo padece de nulidade absoluta, uma vez que a deliberação dos membros do conselho ocorreu em “sessão secreta”, impedindo a presença do acusado e de seu defensor, o que violaria os princípios constitucionais da publicidade, do contraditório e da ampla defesa.

Em sede de contestação, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
impugnou, preliminarmente, o pedido de assistência judiciária gratuita, alegando que o padrão de vida ostentado pelo autor em redes sociais — incluindo fotos de renovação de adega com vinhos importados, viagens internacionais e propriedade de motocicleta de alta cilindrada — é incompatível com a hipossuficiência declarada.

No mérito, o ente federativo defendeu a estrita legalidade do ato expulsório, sustentando que a sessão secreta para deliberação do relatório final possui amparo expresso na Lei Estadual n. 3.206/1978 (arts. 9º e 12). Refutou a tese de cerceamento de defesa, asseverando que o acusado participou ativamente de toda a fase instrutória, com inquirição de testemunhas e apresentação de defesas, sendo-lhe garantido o acesso integral às provas. Por fim, alegou a inexistência de dever de indenizar, uma vez que o Estado atuou no exercício regular de um direito e não possui responsabilidade sobre notícias veiculadas em órgãos de imprensa privados.

Após regular trâmite processual, com a manifestação do Ministério Público Militar pela ausência de interesse público na demanda, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

O magistrado singular fundamentou que não cabe ao Judiciário imiscuir-se na gradação da sanção disciplinar quando não há mácula no procedimento, aplicando o princípio
pas de nullité sans grief
por entender que a ausência do autor na sessão de votação não lhe causou prejuízo, dado que não houve produção de provas naquele ato. Além disso, indeferiu a gratuidade da justiça por considerar os rendimentos e o patrimônio do autor incompatíveis com o benefício.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Analiso, inicialmente, o pedido de assistência judiciária gratuita indeferido na instância originária. Embora a sentença tenha se pautado em sinais exteriores de riqueza extraídos de redes sociais, os elementos probatórios trazidos aos autos em sede recursal infirmam tal conclusão.

A Declaração de Imposto de Renda (Ano-Calendário 2024) revela rendimentos tributáveis de R$ 30.000,00. Este montante, distribuído anualmente, resulta em uma renda média mensal de R$ 2.500,00, valor que se mostra exíguo para o custeio de uma causa de R$ 100.000,00, especialmente considerando que as despesas com a instrução das filhas no SESI totalizaram R$ 14.000,00 no período.

Ademais, as explicações em réplica esclarecem que a motocicleta Versys do autor possui alienação fiduciária em favor de instituição bancária, que as fotos de “renovação de adega” referem-se a aquisições feitas na Argentina a preços módicos devido à desvalorização cambial e que as viagens relatadas contam com o apoio logístico de motoclube, o que reduz drasticamente os custos operacionais.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, orienta que fotos em redes sociais, por si sós, não possuem o condão de afastar a presunção de hipossuficiência quando confrontadas com documentos oficiais de renda.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Suficiência de recursos não comprovada. No presente caso, a agravante logrou êxito em demonstrar que continua com insuficiência de recursos, consoante se verifica dos documentos juntados (declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, bem como recebimento de seguro-desemprego).
Agravado que não trouxe aos autos principais provas robustas, apenas juntou fotos de redes sociais da agravante, que por si só não é motivo para a revogação dos benefícios da assistência judiciária.
Agravo de instrumento provido. (TJSP; AI 2137344-57.2021.8.26.0000; Ac. 14897973; Monte Mor; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Camargo Pereira; Julg. 09/08/2021; DJESP 18/08/2021; Pág. 2538)

Portanto, presentes os pressupostos do
art. 98 do CPC
, e não havendo prova robusta em contrário capaz de elidir a declaração de hipossuficiência,
REFORMO a sentença para DEFERIR ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

MÉRITO

Segundo se depreende, o apelante busca a anulação do ato administrativo que determinou sua exclusão “a bem da disciplina” dos quadros da PMES, fundamentada na prática de conduta desonrosa ao pundonor militar, consistente no exercício da advocacia enquanto servidor da ativa.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o Poder Judiciário deve se limitar ao exame da legalidade do procedimento e que a “sessão secreta” questionada possui previsão legal expressa, não tendo o autor demonstrado prejuízo concreto à sua defesa.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade da deliberação do Conselho de Disciplina realizada sem a presença do acusado e de seu defensor, bem como a proporcionalidade da sanção de exclusão aplicada.

Destaco que a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, disciplina que “
o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
” (Súmula n. 665, Primeira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 14/12/2023.).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EXONERAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ QUE NÃO É ABSOLUTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora recorrente, com o objetivo de "obter provimento jurisdicional que determine a extinção e arquivamento do processo administrativo disciplinar nº 6816/2013, sem qualquer aplicação de penalidade ao servidor," por ausência de justa causa, considerando que a apuração da irregularidade de acumulação indevida de cargos públicos já foi devidamente sanada por meio do processo n. "9305/2012, quando o impetrante apresentou a comprovação da exoneração do cargo ocupado no HEMOPA, que foi efetuada antes mesmo de sua notificação naquele procedimento" (fl. 162).
2. O acórdão recorrido decidiu a matéria nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme o estabelecido pelos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo administrativo disciplinar.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.096.453/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

Assim, quanto ao mérito da transgressão apreciada no processo administrativo disciplinar, ressalto que o conjunto probatório confirmou o exercício da advocacia em diversos processos após o retorno do militar ao serviço ativo, conduta esta que se enquadra na previsão legal de exclusão. Tratando-se de ato vinculado, uma vez comprovada a infração tipificada como passível de demissão, não cabe ao Judiciário abrandar a pena sob justificativa de razoabilidade, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

A propósito:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ESCUTA AMBIENTAL REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) VII -
Em processo administrativo disciplinar, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, porquanto se trata de ato vinculado
. (...) (AgInt no RMS n. 49.464/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS PROCESSUAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 7.
Não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição desta sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade
. Na mesma linha: MS 21.197/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.2.2016; MS 18.504/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 2.4.2014; MS 18.122/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 20.2.2013; MS 15.690/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6.12.2011; MS 15.437/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 26.11.2010; MS 11.093/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 2.6.2015; RMS 35.667/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.9.2013, e AgRg no REsp 1.279.598/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.10.2014. (...) (MS n. 16.105/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 2/2/2017.)

No caso em apreço, o requerente foi enquadrado no
artigo 2º, inciso I, alíneas "b" e "c" da Lei nº 3.206/78
, que submete ao Conselho de Disciplina a praça acusada de ter: tido conduta irregular (alínea "b") e praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial militar ou o decoro da classe (alínea "c").

A penalidade aplicada, por sua vez, encontra-se prevista no
artigo 13, inciso IV, alínea “a”
do mesmo diploma legal. Este dispositivo estabelece que o Comandante Geral, ao aceitar o julgamento do Conselho, determinará a
exclusão a bem da disciplina
quando a razão pela qual a praça foi julgada culpada estiver prevista, entre outros, no
item I do artigo 2º
.

Em continuidade, não desconheço a existência de julgados, tanto deste Egrégio Tribunal quanto da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer a nulidade da
sessão secreta
de julgamento em conselhos disciplinares militares, sob o fundamento de ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (ex: AREsp n. 1.528.762/AP). Todavia, perfilho do entendimento, igualmente adotado pela Primeira Turma do STJ e por esta Corte Estadual, de que a ausência de intimação para o ato de deliberação do relatório não constitui, por si só, causa de nulidade do processo administrativo se não houver a prova de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Conforme orientação sufragada pelo STJ no RMS n. 60.913/PI, "
a falta de intimação do acusado ou do seu advogado para participarem da sessão secreta do Conselho de Disciplina não é, só por si, causa de nulidade do processo administrativo", especialmente quando assegurado o direito ao recurso contra a decisão final
(RMS n. 60.913/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019). Em igual sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA.
NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS.
AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 3. Segundo lição doutrinária de Alexandre de Moraes, "por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor" (Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional". 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 310). A eventual afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório somente restará caracterizada, portanto, quando negado às partes litigantes trazerem, para o processo, no momento oportuno, elementos tendentes ao esclarecimento da verdade dos fatos, ou ainda, em respeito à dialeticidade do processo, responder ao que houver sido alegado pela parte adversa. 4. Daí ser firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "ante a ausência de previsão legal, a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa" (MS 21.898/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/06/2018).
5. Consoante inteligência da Lei Estadual 3.729/1980, encerrada a fase de instrução, o Conselho de Disciplina se reunirá em sessão secreta para deliberar sobre o relatório a ser redigido e que, posteriormente, será encaminhado à autoridade competente para proceder ao julgamento final do processo administrativo disciplinar. Em outros termos, encerrada a fase de instrução do PAD, não há previsão legal no sentido de nova manifestação do acusado, seja oral ou por escrito, o qual poderá, se necessário, recorrer da decisão final aplicada pelo próprio Conselho de Disciplina ou, se for o caso, pelo Comandante Geral da PM/PI. 6. Assim, o fato de o recorrente e seu defensor não terem sido intimados para a sessão secreta que elaborou o relatório final da Comissão Processante, por si só, não trouxe nenhum tipo de prejuízo à defesa, seja porque o momento para produção de provas ou para a impugnação da acusação feita pela Administração deu-se em fase anterior, durante a instrução do PAD, seja porque poderia interpor recurso administrativo contra a decisão final da autoridade competente encarregada de julgar o Conselho de Disciplina.
(...) 8. A jurisprudência do STJ também se pacificou no sentido de que “a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar” (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015). 9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 57.703/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018.)

Cito, ainda, os julgados deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURADA -
PROCESSO ADMINISTRATIVO – MILITAR – EXCLUSÃO DOS QUADROS – CONSELHO DE DISCIPLINA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO A RESPEITO DE SESSÃO SECRETA DE DELIBERAÇÃO DO RELATÓRIO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– RECURSO DESPROVIDO.
3. A lei autoriza que o acusado participe de todo o procedimento administrativo, apresentando defesa, indicando as provas a serem produzidas, tendo conhecimento das imputações que lhe são dirigidas e tomando ciência dos atos praticados. O que não é autorizado é a sua participação na sessão secreta de deliberação do relatório. 4. Ao longo de todo o processo administrativo é assegurado ao militar que exerça o contraditório e ampla defesa, de modo que, o fato de existir uma sessão secreta, na qual há deliberação do relatório a respeito dos atos do acusado, não é apto a macular o procedimento, mormente porque, ao final, ainda é assegurado ao militar insurgir-se tanto contra a decisão do Conselho de Disciplina, como da decisão do Comandante Geral. 5. “A falta de intimação do acusado ou do seu advogado para participarem da sessão secreta do Conselho de Disciplina não é, só por si, causa de nulidade do processo administrativo”. (RMS n. 60.913/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019.) 6. O autor sequer demonstra o que poderia fazer na mencionada sessão secreta de deliberação do relatório, uma vez que já havia apresentado defesa, produzido provas e, no momento seguinte, teria a oportunidade de interpor eventual recurso. 7. “Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP)” (HC 116715, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05-11-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013). 8. Recurso desprovido.
(TJES; Apelação Cível nº. 0033491-63.2019.8.08.0024; Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; 4ª Câmara Cível; data 27/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO SERVIDOR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PMES. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO SECRETA DO CONSELHO DE DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, os elementos vertidos nos autos denotam que o devido processo legal administrativo foi observado e de acordo com a legislação de regência, porquanto o apelante teve oportunidade de ofertar defesa prévia, alegações finais, apresentar provas, ouvir testemunhas, interpor recursos, de modo que a ausência dele ou de seu defensor na sessão secreta do Conselho de Disciplina de deliberação do relatório, por si só, é desinfluente para a propalada nulidade, sobretudo porque o apelante não demonstrou objetiva e concretamente qual seria o prejuízo bastante a justificar a declaração de nulidade do ato. 2. Colhe-se da jurisprudência do STJ “A falta de intimação do acusado ou do seu advogado para participarem da sessão secreta do Conselho de Disciplina não é, só por si, causa de nulidade do processo administrativo. Precedente: RMS 57.703/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/12/2018” (RMS n. 60.913/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019.). 3. O STF “já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu” (HC 120233, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 26-02-2014 PUBLIC 27-02-2014), inclusive “acerca do princípio pas de nullité sans grief, com relação às nulidades alegadas em processo administrativo disciplinar. É necessária a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício para que seja declarada eventual nulidade.” (RE 1070319 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019).
4. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES; Apelação Cível nª. 0009514-47.2016.8.08.0024; Relª. :JANETE VARGAS SIMOES; 1ª Câmara Cível, data 29/11/2022)

Sublinhe-se que a estrutura do Conselho de Disciplina, regida pela Lei Estadual nº 3.206/78, prevê em seus artigos 9º, § 1º, e 12 a realização de sessão secreta para a deliberação do relatório final. Tal reserva não se afigura como um vilipêndio aos preceitos constitucionais, mas sim como uma medida assecuratória da independência e da isenção dos membros do colegiado, visando evitar interferências externas ao livre convencimento dos julgadores. De fato, tal sistemática assemelha-se ao sigilo das votações conferido ao Tribunal do Júri pela própria Constituição Federal, cujo escopo é resguardar a soberania e a imparcialidade do veredito.

Do ponto de vista prático-processual, observa-se que o apelante participou ativamente de todos os atos da instrução, tendo-lhe sido garantido o direito de inquirir testemunhas, apresentar defesa prévia e alegações finais, invariavelmente assessorado por patrono habilitado. É imperioso notar que a referida sessão reserva-se exclusivamente ao debate e à colheita de votos entre os pares, momento em que não há produção de provas ou qualquer inovação fática que exija a intervenção dialética da defesa.

Ademais, vigora em nosso ordenamento o postulado
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade de ato processual sem a efetiva demonstração de prejuízo.

No caso em tela, o recorrente tomou ciência inequívoca do teor do relatório deliberado e da subsequente decisão do Comandante-Geral, logrando, inclusive, exercer o direito ao contraditório diferido mediante os recursos administrativos e judiciais cabíveis. Portanto, na ausência de prova concreta de que a participação do defensor no ato estritamente votante alteraria o desfecho do julgamento, a manutenção da higidez do procedimento é medida que se impõe, privilegiando-se a finalidade do ato em detrimento de formalismos exegéticos.

Por fim, inexistindo ilícito no procedimento administrativo, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que o procedimento observou o devido processo legal e o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar prejuízo concreto decorrente da aplicação da norma estadual que prevê a sessão secreta de deliberação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MAXSON LUIZ DA CONCEIÇÃO MOTTA SOUZA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para deferir ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, mantendo, por outro lado, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de ilegalidade no processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do requerente.

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de aplicar o disposto no § 11, do artigo 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.